Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700245-39.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: KEROLAINY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 47156826) interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a sentença (ID 47156823) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento ajuizada por R.B.L. em desfavor da apelante. A douta Sentenciante, Dra. Viviane Kazmierczak, julgou procedentes os pedidos nos termos seguintes: “(...) confirmar a tutela de urgência deferida, que determinou à ré a imediata migração da autora para um plano individual com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência.” Em virtude da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC). Pretende a requerida, ora apelante, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). O contexto dos autos se amolda às circunstâncias excepcionais em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, pois a sentença de ID 47156823 deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a imediata migração da apelada para um plano individual, preservando-se a cobertura nos moldes em que prevista no plano anterior, sem a necessidade de cumprimento de nova carência. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. No caso, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que eventuais autorizações de serviços custeadps pela recorrente poderão, caso haja a reforma da sentença, ser posteriormente cobrados da requerente. Com relação ao valor da multa, tem-se que o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apenas chegará a este patamar caso ocorra o descumprimento da decisão, de modo que, não há que se falar em perigo de dano relacionado ao bloqueio de ativos financeiros se a parte recorrente cumprir, adequadamente, o que foi determinado pelo Juízo de origem. Logo, ante a ausência da probabilidade de provimento do recurso, conforme a lei de regência e jurisprudência desta Corte de Justiça, impõe-se o indeferimento da medida. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador